Tribunal: CARF
Processo: 10820.721442/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.721442/2015-88
ACÓRDÃO
3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REVATI S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DISTINTOS. MESMO TRIMESTRE.
POSSIBILIDADE.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos
distintos, cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de pedido
já realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como um
pedido de retificação do pedido anterior.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE
INÍCIO. PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE.
O termo de início do prazo para aproveitamento de créditos por meio de
ressarcimento em espécie ou compensação se dá no primeiro dia do
trimestre seguinte ao que os créditos se referem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial para afastar a prescrição e duplicidade e determinar o retorno à unidade de origem para
analisar os PER complementares e o direito creditório alegado. Vencida a relatora Keli Campos de
Lima que negava provimento ao recurso voluntário. Designado para elaborar o voto vencedor o
conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha.

Sala de Sessões, em 15 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
2
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão que julgou
improcedente manifestação de inconformidade conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COFINS. CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
DUPLICIDADE. LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário e
ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação, de modo que, sendo único o saldo,
incabível a apresentação de mais de um pedido para um mesmo período.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRAZO.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estão sujeitos
ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro
de 1932.
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e
aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
3
O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração;
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
O presente processo 10820.721442/2015-88 tem por objeto Pedido de
Ressarcimento (PER) de Cofins Mercado Externo do 2o trimestre de 2010 no valor
de R$ 1.519.308,51, indeferido pela autoridade da DRF porque crédito da mesma
contribuição e mesmo período já havia sido objeto de pedido anterior, no valor
de R$ R$ 25.123,00, analisado e deferido integralmente no processo
10820.902578/2012-44 (apenso ao presente).
O indeferimento se deu por meio do Parecer SAORT e Despacho Decisório de fls.
90/98
,

em que a autoridade da DRF reporta-se ao PER no
33136.74493.240615.1.1.09-3893, com crédito de Cofins, originário de aquisições
feitas no 2o trimestre de 2010, no montante de R$ 1.519.308,51, com
fundamento no artigo 6o da Lei no 10.833/2003, e informa:
... o crédito de Cofins-Exportação, do período em questão, foi fiscalizado na Seção
de Fiscalização-Safis da Delegacia da Receita Federal em Araçatuba, por meio do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 08.1.02.00-2014-00408-5 que
resultou no Auto de Infração de glosa de créditos/processo no
15868.720051/2015-13 e deferimento total de crédito pleiteado por Per anterior
no 07469.73457.071112.1.1.09-7808, no valor de R$ 25.123,00, através do
processo
de
análise
de
crédito
no
10820.902578/2012-44,
conforme
parecer/despacho decisório às fls. 84/89.
Como fundamentos, transcreve arts. 27 e 32, parágrafos 3o e 4o, da IN RFB 1300,
de 2012:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
...
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
4
de sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
...
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 3o.
E conclui transcrevendo excerto do Relatório elaborado pela Fiscalização e
expondo:
Dessa forma, em conformidade com o relatório elaborado pela Seção de
Fiscalização desta Delegacia, que integra esta Decisão Administrativa, deverá ser
indeferido integralmente o pedido de ressarcimento de Cofins, relativo aos
créditos vinculados à receita de exportação, do 2o trimestre de 2010, no valor de
R$ 1.519.308,51.
Caso haja uma eventual e tempestiva interposição de Manifestação de
Inconformidade, e tendo em vista que, na auditoria realizada pelo servidor
responsável, foram tratadas questões preliminares e de mérito que transcendem
a simples análise da impossibilidade jurídica da transmissão de pedido
complementar de ressarcimento à administração pública ( art. 32, § 3o e § 4o, da
Instrução Normativa RFB no 1.300 de 2012), serão os autos enviados à Delegacia
da Receita Federal de Julgamento – Ribeirão Preto (SP), para a devida apreciação.
O Relatório que subsidiou o indeferimento do PER posterior àquele que já havia
sido deferido, consta de fls. 30/78, e nele a Fiscalização discorre detalhadamente
acerca de:
- Mandados de Segurança impetrados pela contribuinte objetivando a conclusão
de análises de 33 (trinta e três) PER, - PER e DACONS originais e retificadores
apresentados, todos anteriores a auditoria, - ao fato de que Por conta das
retificações o Fisco teria 5 (cinco) anos a contar das datas dessas retificações para
analisar os créditos pleiteados pelo sujeito passivo (seu DIREITO) para quantificá-
los, deferindo-os ou indeferindo-os, parcial ou totalmente, o que ocorreu com a
lavratura dos Autos de Infração em 05/2015, abrindo o prazo para o contraditório
e a ampla defesa, que foi plenamente exercido com a impugnação apresentada,
conforme a seguir relatado.
- a lavratura de Autos de Infração para indeferimentos parciais de créditos, o que,
para períodos de 2010, foi feito no processo 15868.720051/2015-13 cuja ciência
ocorreu em 21/05/2015, em que o sujeito passivo apresentou impugnação em
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
5
19/06/2015, também peticionando o cancelamento integral dos Autos de
Infração de indeferimento parcial de créditos e nada mais.
- do fato de ter sido consignada, no Termo de Verificação Fiscal integrante da
autuação relativa ao ano de 2010, a constatação de divergências entre PERs do 2o
trimestre de 2010 e Dacons do mesmo período, reproduzindo trechos do referido
Termo demonstrando tais divergências e expondo que:
8) Foi claramente demonstrado que nos Dacons dos meses de abril, maio e junho,
o sujeito passivo declarou valores maiores que os peticionados nos PERs, e o
Fisco os levou em consideração em sua análise, tanto os valores dos Dacons
quanto dos PERs.
- o fato de que auditoria estava concluída. Entretanto o sujeito passivo
apresentou novos pedidos, como ele os define, complementares de créditos para
os meses de abril, maio e junho de 2010, em 23 e 24/06/2015, os quais reproduz;
- ao preenchimento dos “PER Complementares” pela contribuinte com
informação inverídica de que não estaria litigando em processo judicial ou
administrativo sobre a matéria, pelo que tais PERs são nulos de pleno direito,
além da existência de outros motivos de indeferimento.
- a perda do prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910, de 1932 para
apresentação de PER.
- ao art. 42 da IN RFRB 1300, de 2012, que também prescreve que se aplica o
prazo decadencial / prescricional do Decreto no 20.910/1932 no caso de deduzir
seus créditos através de Dacons ou através de pedidos de ressarcimento, e
também prescreve que cabe ao sujeito passivo peticionar o seu direito, da
mesma forma que consta no parágrafo único do art. 4o do citado Decreto,
conforme Solução de Divergência Cosit no 21/2011
- ao fato de que na Impugnação ao Auto de Infração nada foi oposto
relativamente a PER complementares
; - a emissão de Termos de Intimação eletrônicos apontando duplicidade para os
mesmos períodos, orientando ao cancelamento deste novo pedido;
- a inconsistências no valor pretendido do PER complementar e - a demonstração
de que os créditos complementares não se encontram nos Dacons apresentados.
(item 36), contendo as seguinte tabela:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
6

E continua discorrendo acerca da extemporaneidade e inconsistências dos PER
apresentados em 2015 para, ao final, apresentar as seguintes conclusões:
1o) O sujeito passivo peticiona no processo no 15868.720051/2015-13 o
cancelamento integral dos Autos de Infração do PIS e da Cofins do ano 2010, ou
seja, pede na impugnação que toda apuração do Fisco seja cancelada, portanto,
tanto o que lhe beneficia quanto o que lhe prejudica estariam errados. Por
exemplo, ele alega que as vendas de óleo diesel devem ser tributadas, e que as
compras desse produto geram créditos, desta forma toda a apuração iria ser
alterada, tanto de débitos quanto de créditos;
2o) O sujeito passivo só conseguiu apresentar os PERs complementares por ter
informado (em nosso entender de má-fé) que não estaria litigando em processo
administrativo sobre matéria que possa alterar o valor a ser ressarcido /
compensado, o que não é verdade pois impugnou os Autos de Infração, e desta
forma entendemos que tais PERs são nulos, e se assim for os pedidos de
ressarcimentos também o são, e os créditos de abril, maio e junho de 2010
decaíram, conforme Decreto no 20.910/1932;
3o) A ciência dos Autos de Infração se deram em 21/05/2015, nesta data os
créditos do PIS e da Cofins do mês de abril de 2010 já se encontravam decaídos,
conforme prescrição do Decreto no 20.910/1932;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
7
4o) Como os PERs complementares foram apresentados em 23 e 24/06/2015,
nestas datas estavam extemporâneos em relação a data dos fatos geradores dos
créditos de abril e maio de 2010, ou seja, já se encontram decaídos, conforme
prescrição do Decreto 20.910/1932, da IN RFB no 1.300/2012 (art. 42) e da
Solução de Divergência Cosit no 21/2011;
5o) Os PERs complementares foram apresentados em 23 e 24/06/2015, portanto
os fatos geradores dos créditos de abril, maio e junho de 2010, já estavam
extemporâneos em relação a data limite da impugnação dos Autos de
Infração(22/06/2015), conforme prescrição do art. 145 do CTN e do Decreto no
70.235/1972;
6o) O Ano de 2010 já se encontrava auditado pela RFB, e o sujeito passivo se
encontrava sob intimação do Auto de Infração, e conforme prescrevem as
normas da IN RFB no 1.300/2012 (transcritas pelo próprio sujeito passivo em sua
resposta à intimação), não caberia a apresentação de qualquer PERs (retificadores
ou complementares), em especial em obediência aos princípios da eficiência, da
moralidade e da legalidade prescritos no art. 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CF). Além disso o art. 145 do CTN é expresso quanto
em ser a impugnação o instrumento hábil para alterar o Auto de Infração ou para
peticionar seus créditos, o que não ocorreu até a presente data.
7o) Ficou devidamente demonstrado que o sujeito passivo deduziu todo o crédito
do MIT (mercado interno) dos meses em questão (abril, maio e junho de 2010)
até maio de 2011, sendo que até abril de 2013 ele já estava deduzindo créditos
do MIT de setembro de 2011, portanto, também fica evidenciado que o sujeito
passivo poderia e teria tempo suficiente para, se o quisesse, deduzisse dentro do
prazo decadencial os créditos do ME (mercado externo) dos referidos meses. Não
tem sentido lógico ou legal algum dizer que créditos do ME dos meses de abril,
maio e junho de 2010 decaem em períodos diferentes dos créditos do MIT dos
meses de abril, maio e junho de 2010, ainda mais se foram originados dos
mesmos documentos (Notas fiscais de aquisição, por exemplo).Ficou evidenciado
também a falta de controle do próprio sujeito passivo, e que foi ele o único
culpado da decadência dos créditos dos meses de abril a junho de 2010);
8o) Também ficou plenamente demonstrado que cabe ao sujeito passivo
peticionar seus créditos perante o Fisco, utilizando os créditos do ME / MIT em
deduções dos débitos do PIS e da Cofins no mês em que foi gerado (informando
no Dacon do mesmo mês essa dedução), ou nos meses posteriores (informando
nos Dacons de meses posteriores essa dedução/deduções, que podem ser
parciais), e/ou ainda pedindo em ressarcimentos ou compensações (ME),
conforme está prescrito no Decreto 20.910/1932 e na IN RFB no 1.300/2012
(art.42), e veja que ele assim procedeu quanto aos créditos informados nos PER
analisados por nós dos meses de abril, maio e junho de 2010, restando apenas
uma pequena parte sem ter sido deduzida (vide item 7 transcrição do item 52 e
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
8
item 29 acima). É evidente que as deduções dos créditos são registradas antes na
escrituração contábil e apenas depois informada em Dacon / SPED contribuições;
9o) Se o sujeito passivo “descobriu” em “auditoria interna”, posterior a lavratura
dos Autos de Infração, que deixou de informar créditos sobre aquisições de
insumos e demais itens que geram créditos do PIS e da Cofins, só poderia ele os
ter peticionado dentro do prazo da impugnação, e não após o encerramento de
seu prazo, o que fez com que tais créditos tivessem seus prazos de utilização
ultrapassados. Como se observa nos documentos acostados aos autos dos PERs
complementares o sujeito passivo não apresenta documentação alguma que
demonstra item por item, linha a linha, o que já se encontra auditado e o que não
se encontrava ainda auditado, o que compõe aquilo que não se encontrava
auditado, deixando tudo muito mais confuso. Também ficou cabalmente
demonstrados erros de cálculos grosseiros, desconsiderando valores deduzidos
por ele nos PERS analisados (item 29), portanto o que ele peticiona não é líquido
e certo, muito pelo contrário;
10) Também não há como analisar apenas créditos do ME, sem levar em
consideração os créditos do MIT, e em conjunto com os valores que geram
débitos, mas em suas planilhas o sujeito passivo apenas informa bases de
cálculos com créditos do ME (misturando a base de cálculo que foi auditada com
o que geraria novos supostos créditos), como se os critérios de rateio e da não
cumulatividade não existissem. Há uma lógica de apuração do PIS e da Cofins
bem definida. Quanto a isso vejamos as respostas dadas em 10/02/2015, a nossa
intimação, para que o mesmo apresentasse seus arquivos e memórias de cálculos
(que foram retificados posteriormente para fins de padronização):

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
9

11) O sujeito passivo apresentou Dacons (que são mensais) retificadores para os
meses de maio, junho e julho de 2010 em 06/09/2013, cujos PERs (que são
trimestrais) tinham sido entregues em 07/11/2012 e não corrigiu os PERs na data
da retificação dos Dacons, motivo pelo qual eles ficaram discrepantes, portanto
desde 06/09/2013 ele tinha conhecimento dos créditos, apenas não os
peticionou, quer deduzindo-os em Dacons posteriores, quer pedindo-os em
ressarcimento.
12) Poderia se perguntar porque o Fisco analisou créditos do Dacon que não
foram deduzidos / pedidos (utilizados pelo sujeito passivo)? Por uma questão
lógica e de eficiência, a sistemática da não cumulatividade do PIS e da Cofins não
permite a análise em separado dos créditos do ME e do MIT do próprio sujeito
passivo, que como se disse tem em regra os mesmos documentos de
origem.Também porque apresentou seus arquivos e respostas com informações
de documentos que gerariam mais créditos do que os que foram pedidos em PER,
bem como era obrigação analisar não só os créditos dos PER, mas também os do
MIT, além é claro dos débitos. Não seria possível aos Auditores terem certeza de
quando ocorrerá o encerramento de um determinado período, e como era
possível que o sujeito passivo viesse a deduzir ou pedir em ressarcimento os
créditos dos meses de abril, maio e junho de 2010 até então não deduzidos ou
pedidos em ressarcimento, caso a data de encerramento permitisse serem
utilizados e não houvesse impedimento legal algum (o que se demonstrou neste
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
10
relatório que são vários os motivos de impedimento na data que ele o fez, da
forma como o fez etc.) seria contraproducente ter que reanalisar novos pedidos
cujos prazos ainda não estivessem decaídos / precluídos (como de fato ocorreu
para os meses de maio e junho na data da entrega dos Autos de Infração).
13) Quanto aos valores peticionados nos Dacons ativos, nos PERs auditados, nos
PERs ditos complementares, e no que a fiscalização auditou, (sempre iremos nos
referir às linhas das “Tabela crédito da Cofins” e “Tabela crédito do PIS”,
constantes do item 36, havendo separação de informações nas mesmas sobre o
que se apurou “durante a auditoria” – linhas 1 a 10, e “após a fiscalização” –
linhas 11 a 15) apuramos o seguinte em relação aos créditos do ME (quanto aos
créditos do MIT ver Autos de Infração e Termo de Verificação de Infração Fiscal):
i) Os valores informados pelo sujeito passivo de créditos do ME (como passíveis
de dedução / de pedidos de ressarcimento / compensação) dos meses de abril,
maio e junho de 2010 e constantes dos Dacons (linha 01 das citadas tabelas)
eram muito maiores que os que constavam nos seus PERs auditados (linhas 02 das
citadas tabelas), portanto esses valores em excesso não constavam dos PERs
auditados, vide linha 05 das citadas tabelas. Também não há em Dacons futuros
dedução alguma desses créditos do ME, e os créditos pedidos
(linha 04 das citadas tabelas) nos PERs já foram todos deferidos e ressarcidos ao
sujeito passivo, nos valores constantes da linha 4 das citadas tabelas, corrigidos
conforme determinação judicial. Essa diferença de crédito (linha 5), que não
foram deduzidos em Dacons futuros e nem pedidos em PERs até o encerramento
da auditoria, não foram utilizados pelo sujeito passivo; ii) Como os valores
informados pelo sujeito passivo de créditos do ME dos meses de abril, maio e
junho de 2010 e constantes dos Dacons eram a maiores que os dos PERs
auditados, a auditoria partiu dos Dacons e das demais planilhas e respostas
apresentadas pelo sujeito passivo para analisar tais valores e concluiu que parte
deles era devida, sem considerar se já haviam sido deduzidos ou não e se haviam
sido pedidos em PERs, sendo que seus valores constam da linha 10 das citadas
tabelas (que definimos como “créditos apurados pelo Fisco”), mas com as
observações dos itens seguintes “iii e iv”. Desta forma tais valores comportam os
Dacons e os PERs auditados, e análise partiu do que continha maior valor; iii) Dos
valores de créditos constantes da linha 05 das citadas tabelas
(diferença a maior que consta nos Dacons em relação aos PERs auditados, citados
no item “i”) e que foram auditados constatou-se que parte dos mesmos eram
indevidos, sendo que seus valores constam da linha 8 das citadas tabelas
(que definimos como “créditos do Dacon indeferidos pelo Fisco”, mas que, como
demonstrado no item “i’, não foram deduzidos e nem pedidos em ressarcimento
até a data de encerramento da auditoria); iv) A parte de créditos constantes da
linha 05 das citadas tabelas (diferença a maior que consta nos Dacons em relação
aos PERs auditados, citados no item “i) e que foram auditados constatou-se que
parte dos mesmos seriam devidos conforme análise feita nos Autos de Infração,
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
11
sendo que seus valores constam da linha 9 das citadas tabelas (que definimos
como “créditos apurados pelo Fisco mas não pedidos em PER”). Dos créditos
deferidos, mas que como demonstrado no item “i’, não foram deduzidos e nem
pedidos em ressarcimento até a data de encerramento da auditoria); v) Além dos
créditos citados no item “iv” constantes dos Dacons e apurados pelo Fisco (item
“ii”) foram utilizados em PERs os valores constantes da linha 2 das citadas
tabelas, sendo que todo ele (meses de abril e maio) ou parte dele (mês de junho)
foi utilizada para deduzir os débitos das próprias contribuições de cada mês,
cujos valores constam da linha 03 das citadas tabelas, e para o mês de junho
como restou valores o sujeito passivo os pediu em ressarcimento, cujos valores
constam da linha 4 das citadas tabelas e já foram ressarcidos; vi) Portanto, do
total de créditos que constavam nos Dacons mas que não estavam pedidos em
PERs (linha 5 das tabelas citadas), parte foi indeferida (linha 8 das tabelas citadas)
e parte era devida (linha 9 das citadas tabelas) mas não haviam sido deduzidos em
Dacons futuros nem pedidos em ressarcimentos e dacaíram / precluíram (análise
essa feita nesta data), assim a soma das linhas 2, 8 e 9 totalizam os valores dos
Dacons da linha 1; vii) Desta forma até o encerramento da auditoria, o Fisco havia
apurado que o sujeito passivo possuía créditos do ME dos meses de abril, maio e
junho de 2010, mas que nem todos eles haviam sido deduzidos ou pedidos em
ressarcimento / compensados, e que parte dos créditos que ele dizia possuir nos
Dacons também eram indevidos.
viii) Entretanto o sujeito passivo apresentou os ditos PERs complementares
citados acima, cujos valores constam da linha 11 das citadas tabelas. A soma dos
PERs complementares com os PERs auditados (linha 2 das citadas tabelas, antes
das deduções) constam da linha 12 das citadas tabelas, e esse valor seria a soma
de todos os pedidos feitos pelo sujeito passivo nos PERS auditados e nos PERs
complementares. Confrontando esse valor de soma dos PERs com os valores dos
Dacons apresentados apuramos que sujeito passivo ultrapassou em seus pedidos
os valores constantes dos Dacons, conforme valores que constam da linha 13 das
citadas tabelas; ix) Já na linha 14 das tabelas consta o total de excesso em relação
ao apurado pelo fisco em confronto com os pedidos somados, que na verdade é a
soma das linha 13 com a linha 8.
Por todo exposto propomos os indeferimento total dos créditos constantes dos
pedidos de ressarcimentos de nos 38045.69350.230615.1.1.08-4042 (PIS) e
33136.74493.240615.1.1.09-3893 (Cofins) apresentados pelo sujeito passivo em
23 e 24/06/2015 constantes dos processos nos 10820.721444/2015-77 (PIS) e
10820.721442/2015-88 (Cofins).
Os Autos de Infração e Termo de Verificação, com descrição das glosas de
créditos, sem exigência de crédito tributário, constam de fls. 2062/2070 e
2072/2113 do processo apenso 10820.902578/2012-44, sendo que no Termo de
Verificação inicia a Fiscalização reportando-se a decisão judicial interlocutória
ligada a Cautelar Inominada no 0026593-56.2014.4.03.0000/SP (item 1) e
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
12
reportando-se aos grupos empresariais que a Interessada integrou ao longo dos
períodos analisados e a suas atividades (itens 2 a 9), destacando no item 9 que:
... conforme Ata de assembleia geral extraordinária realizada em 25/05/2012,
com protocolo em 02/07/2012, que a Cia tem sua sede na Fazenda Águas Claras,
Brejo Alegre/SP, e não possui em seu objeto a atividade agrícola, e que possui
também as atividades de produção e comercialização de energia elétrica.
No item 10, relaciona pedidos de Ressarcimento apresentados pela Interessada,
referentes a PIS e COFINS do 1o trimestre de 2009 até o 2o trimestre de 2013,
informando que aqueles destacados em “negrito e sublinhado” não foram
contemplados na petição à Justiça Federal, mas também foram objeto de
auditoria.
Esclarece
no
item
11
que
o
procedimento
objeto
do
processo
15868.720046/2015-19 refere-se a períodos de 2009 e, neste procedimento (que
ensejou o processo 15868.720051/2015-13) são tratados os pedidos de
ressarcimento de 2010, os quais identifica em tabela do item 12:

Nos itens 14 a 50 do Termo de Verificação são descritos, de forma detalhada, os
procedimentos realizados pela Fiscalização e as correspondentes análises,
destacando-se que:
No item 29 é feita menção a concordância da Interessada com os cálculo de rateio
apurados pelo Fisco:
29) Por fim o próprio sujeito passivo quanto ao ano de 2009 acrescenta que os
cálculos de rateio devem ser os mesmos apurados pelo Fisco (obs.: o mesmo
critério / método de cálculo foi utilizado por nós quanto ao ano de 2010 e o será
para os outros anos), conforme parte da resposta apresentada em 26/03/2015.

Nos itens seguintes são abordadas questões relativas a consumo de óleo diesel,
crédito presumido, sendo descrito, no item 38:
a partir dos arquivos magnéticos, documentos e justificativas apresentadas pela
empresa em resposta as constatações desta fiscalização, refizemos a apuração
dos créditos e dos débitos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base
nos arquivos digitais dos registros fiscais que foram apresentados pelo próprio
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
13
sujeito passivo, o que gerou alterações nas bases de cálculo tanto do mercado
interno (MIT) quanto do mercado externo (ME), e que esta nova apuração
efetuada pelo fisco se encontra na “Planilha 19 – Resumo”.
No item 39 são identificadas as Planilhas confeccionadas (a partir das planilhas
elaboradas pelo sujeito passivo):
a) Na PLANILHA “15” – óleo diesel, discriminamos os valores relativos a óleo
diesel efetivamente consumidos no processo industrial passíveis de direito ao
crédito pleiteado (nem toda a compra de óleo diesel dá direito ao crédito, é
preciso ser consumido no processo industrial). Na TABELA “A” temos o diesel
consumido na sede da indústria e no centro de custo “produção industrial” (ano
de 2010) cujos dados foram fornecidos pelo próprio contribuinte e servirá de
base de cálculo para apuração de créditos do PIS e da Cofins, vide Obs. 01 da
citada planilha; Na TABELA “B” temos os totais, por mês, do consumo de óleo
validado pela fiscalização e que “alimentarão” a “Planilha 17”; Na TABELA “C”
temos um resumo do total de diesel consumido e vendido por área de centro de
custo (areacc) ou por mês no caso do diesel vendido. Esta tabela possui duas
subdivisões, na C.1 – temos o total de diesel consumido por centro de custo e na
C.2 o total vendido com seus totais por mês; Na TABELA “D” temos o total de
diesel consumido da Tabela C.1 por proprietário e centro de custo “Areacc”, e na
TABELA “E” temos os totais de diesel vendido da tabela C.2 por destinatário e um
resumo geral, com a diferença entre o total de créditos de diesel do pedido do
sujeito passivo e a destinação do diesel informado pelo sujeito passivo (Na
resposta a indagação da fiscalização, sobre essa diferença, o sujeito passivo
informa tratar-se de produtos que encontravam-se em estoque e que foram
consumidos e/ou comercializados posteriormente, o que não se coaduna com a
previsão legal de geração de crédito);
b) Planilha 16 – É a memória de cálculos dos débitos – cálculos da fiscalização
para o ano de 2010 (contém os detalhamentos da apuração - débitos), contendo
05 tabelas (“A”; “A.1”, “B”; “C” e “D”). Na tabela “A” temos a reclassificação do
faturamento da empresa, começando com venda no mercado interno (item 1),
depois venda para o mercado externo (item 2) até outras vendas não
operacionais (item 6, que de fato não se tratam de vendas não operacionais, mas
sim de vendas que a pessoa jurídica efetua durante todo os meses de todos os
anos auditados, vide nova classificação adotada no arquivo “8.7 -PLANILHA 14 -
NFe – SAÍDAS” apresentado em 14/05/2015, 14o CD); Na tabela “A.1” apenas
ajustamos as receitas da tabela A às linhas do Dacon. Na tabela “B” temos o
cálculo do rateio por mês (ME e MIT), observando que na coluna “discriminação
das receitas / mês” há informações sobre a memória de cálculo utilizada pela
fiscalização e os critérios de rateio utilizados pelo contribuinte, sendo que
utilizamos os critérios definidos na legislação (receita bruta); Na tabela “C” temos
a classificação e recálculo dos percentuais para rateio para fins de crédito
presumido – aquisição de cana-de-açúcar – apenas com destinação a alimentação
humana ou animal; Na tabela “D” temos o comparativo e recálculo do valor da
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
14
base de cálculo do crédito presumido apurado pela fiscalização com base na
tabela “C” e temos também o valor informado pelo contribuinte no Dacon. Vide
informações importantes acerca de deferimentos de crédito presumido
apontadas no fim da tabela “D”, pois em caso do valor apurado pela fiscalização
ser maior do que o valor peticionado pelo contribuinte na Dacon, o valor utilizado
será o da Dacon (pelo motivo da decadência do seu direito até o mês 04/2010) e
em caso do valor apurado pela fiscalização ser inferior ao valor informado no
Dacon pelo contribuinte, o valor apurado pela fiscalização será o valor correto a
ser utilizado para fins de crédito presumido a ser aproveitado pelo contribuinte.
c) Planilha 17 – É nessa planilha que demonstramos os itens glosados, um a um,
com a indicação do motivo da glosa. Ela foi confeccionada a partir da planilha
apresentada pelo contribuinte denominada "Item 6 - Base de Créditos - 2010n -
TDPF-F no 08 1 02 00-2014 00408-5", cujo arquivo retificado pelo contribuinte foi
entregue em 19/02/2015. Na TABELA “A” temos todos os dados do contribuinte
(todos os que ele entendeu que geraria crédito), que alimentaram os totais das
linhas “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “7” e “12” do Dacon, com acréscimo, por parte da
fiscalização, de cinco colunas à esquerda (denominadas de colunas "A", "B", "C",
"E", "F" acrescidas pela fiscalização, e a coluna "D" denominava-se de "Período"
nas planilhas originais do sujeito passivo.), sendo que a principal delas, a coluna
“E” foi denominada de “motivo de indeferimento/correções, e também inserimos
as colunas , "G", "H" e "I" onde calculamos os créditos apurados pela fiscalização
e para mantermos os valores declarados originais das colunas “% Exportação”,
“BASE MIT” e “BASE ME”. Nesta coluna, para orientação do contribuinte, para os
itens que concluímos não haver previsão legal para crédito, registramos o motivo
da glosa (número) e, ao final, o que chamamos de TABELA “B” discriminamos, um
a um, o porquê desses motivos; na TABELA “C” temos um resumo mensal dos
valores mantidos por esta fiscalização, relativos a todas as linhas, referenciadas
no início da tabela, do Dacon; Na TABELA “C.1” temos o resumo apenas da linha
“1” do Dacon; Na TABELA “C.2” o resumo da linha “2”; Na TABELA “C.2.1” temos
o resumo dos valores mantidos da TABELA “A” apenas em relação a linha “2” com
acréscimo de óleo diesel (concluímos ser passível de crédito apenas o utilizado na
produção, ou seja, o que foi consumido no campo não foi aceito pela fiscalização,
pois ela já tem uma agropecuária responsável pela plantação e colheita de cana-
de-açúcar que entrega a Usina); Na TABELA “C.3” temos o resumo dos totais
mantidos da TABELA “A” apenas com relação a linha “3”; Na TABELA “C.4” temos
o resumo dos totais mantidos da TABELA “A” apenas com relação a linha “4”; Não
existe a tabela c.5 pois não há informações na linha 5; Na TABELA “C.6” temos o
resumo dos totais mantidos da TABELA “A” apenas com relação a linha “6”; Na
TABELA “C.7” temos o resumo total mantidos da TABELA “A” apenas com relação
a linha “7”. Na TABELA “C.12” temos o resumo total mantidos da TABELA “A”
apenas com relação a linha “12” A partir da TABELA “D” demonstramos os totais
resumidos, por mês, dos valores indeferidos da base de cálculo, discriminados na
TABELA “A” (sempre com o motivo da glosa); Nas TABELAS “D.1” a “D.12” temos
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
15
as informações relativas as linhas 1 a 12 da Dacon, entretanto, com relação aos
indeferimentos promovidos por esta fiscalização.
NOTA 1 – Ressaltamos que confeccionamos esta planilha com diversas tabelas a
partir de dados do próprio contribuinte com acréscimos de colunas que
evidenciaram os itens que poderiam ser considerados para efeitos de cálculo de
créditos. As tabelas criadas dentro desta planilha com valores resumidos têm o
objetivo do preenchimento do resumo dos créditos. Uma espécie de Dacon, linha
a linha, preenchida pela Fiscalização para aproveitamento, inclusive, de créditos
anteriores do período de 2009, mas por conta da complexidade do ano 2010
quanto a sobra de créditos dentro do ano 2010, resolvemos elaborar uma nova
planilha para controlar os saldos dos créditos do MI e do ME, denominada de
“Planilha 20 – controle de créditos 2010”, que contém os controles do PIS e da
Cofins do ano 2010, e que serve para “alimentar” com seus valores a “Planilha 19
– resumo”; NOTA 2 – OLEO DIESEL - Antes de entrarmos nas próximas tabelas,
uma informação importante: O sujeito passivo solicitou créditos de TODAS as
aquisições de óleo diesel (do ano 2010), entendendo que a sua compra, de forma
geral, daria direito a crédito, porque no seu modo de entender isso era um tipo
de insumo. De posse de uma planilha, fornecida pelo próprio contribuinte,
verificamos que ele demonstra, de forma clara e precisa, quando a utilização
desse é um insumo e quando não é, e o setor em que tal produto foi consumido
(o que também denota se trata ou não de insumo). Entendemos que somente a
utilização no centro de custo INDUSTRIAL e gasto na sede da pessoa jurídica é
que dá direito ao crédito (e mesmo quando ele classifica como produção
industrial, o óleo diesel não é gasto na indústria e sim em outras pessoas jurídicas
ou propriedades). A utilização do óleo diesel nas fazendas, mantidas pela Revati
Agropecuária Ltda. ou outras pessoas jurídicas do grupo Renuka (que fornece ou
não cana-de-açúcar) não dá direito ao crédito (R$ 3.994.805,80).
Ainda com relação ao ÓLEO DIESEL, o sujeito passivo “revende” o que, segundo
ele mesmo em respostas apresentadas, se tornou excedente (R$ 20.299.124,36).
Na verdade a venda corresponde a 76,3% (vide tabela E, coluna % da Planilha 15)
do total do crédito peticionado (R$ 27.960.843,23), ou seja, se refere a revenda
de combustíveis adquiridos, que não geram direito ao crédito, e a venda também
não gera débito, porque se trata de operação sujeita a tributação no início da
cadeia. Desta forma, excluímos tanto os créditos, quanto os débitos. Da mesma
forma, os valores do óleo diesel que se encontram em estoque não geram
crédito, pois nesta fase não é possível o contribuinte fiscalizado identificar se eles
terão destinação como insumo no processo produtivo. Á título de orientação o
contribuinte deveria evitar toda e qualquer forma de aquisição de óleo diesel que
não fosse utilizado no processo produtivo, que de fato é de quantidade ínfima,
perto do que se peticiona. Desta forma na “Planilha 15 – Óleo Diesel”, seus totais
por mês foram transferidos para esta “Planilha 17...”, e constam de suas linhas
7.077 a 7.088, da coluna “C = Seq.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
16
Fisco”.
NOTA 3 – AQUISIÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES - Com relação a insumos que
foram recepcionados no ano de 2009 e foram pleiteados pelo contribuinte ao
longo de 2010 glosamos esses itens porque referem-se a períodos distintos do
pedido. O contribuinte, em resposta recepcionada nesta fiscalização em
08/04/2015 afirmou que efetuou tais pedidos com base parágrafo quarto do
artigo terceiro da lei número 10.833/2003 que diz: “O crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”. Discordamos dessa
interpretação, pois a lei refere-se, nesse ponto, ao saldo (encontro de débitos e
créditos de um determinado mês), ou seja, saldo de um período que se
transforma em saldo para aproveitamento em período posterior. Não é o caso
dessas notas. O contribuinte deveria tê-las lançado dentro de seus próprios
períodos e eventuais saldos poderiam ser compensados com períodos
posteriores. O que ele poderia fazer então? Bastaria retificar os meses anteriores,
se não estivessem alcançados pela decadência, e alocar as notas dos créditos nos
meses corretos. Caso tais sobras de créditos se relacionassem ao mercado
externo, caberia a ele, no prazo de 5 anos de sua origem, peticionar em Per o seu
ressarcimento / compensação, sob pena de decair seu DIREITO, e caso ele tivesse
efetivado pagamento de PIS ou de Cofins, mas que com a alocação de tais
créditos no período correto acarretasse a demonstração de que os débitos
seriam suplantados pelos créditos, o que geraria um pagamento indevido,
caberia a ele peticionar a restituição (DIREITO) também no prazo de 5 anos, sob
pena de prescrever seu direito ao indébito. O que ele fez foi um lançamento
extemporâneo de um crédito e, para isso não há previsão legal, mesmo porque
isso geraria como consequência a alteração dos prazos prescricionais e
decadenciais os conceitos de créditos e débitos, e suas próprias apurações
prescritas em lei.
NOTA 4 – MOTIVOS DOS INDEFERIMENTOS:
Abaixo consta a tabela utilizada na “Planilha 17...” com a descrição dos motivos
de indeferimentos:

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
17

Em quase todas as linhas há mais de um motivo de indeferimento, que se
acumulam. Para o caso de indeferimentos que incidiu nos motivos 01, por
exemplo se enquadram neles casos de notas fiscais emitidas em junho de 2009
em que o contribuinte as alocou como crédito em fevereiro de 2010. Outro
exemplo são as notas fiscais de julho a novembro de 2009 alocadas nos meses de
janeiro a março de 2010. São todas extemporâneas, e não geram créditos no ano
de 2010. O sistema da não-cumulatividade determina que os débitos sejam
abatidos dos créditos mês a mês, e que apenas os saldos de créditos que
superam os débitos de um mês podem ser descontados no mês ou meses
seguintes (apenas após o confronto dos débitos e créditos do próprio mês a que
se originam). A norma assim prescreve, caso contrário o instituto da decadência e
da prescrição perdem sentido de existir, e a insegurança jurídica prevalecerá, se o
sujeito passivo puder transferi-los de períodos pretéritos para períodos futuros,
sem o confronto com os débitos nos períodos em que se originaram, bem como
não cabe ao Fisco auditar períodos anteriores aos pedidos do contribuinte para
verificar se já haviam ou não sido descontados anteriormente.
Lembrando que o motivo 11 de fato é um acréscimo (deferimento) da parte que
a fiscalização entende que gera crédito em relação ao óleo diesel, já que o motivo
09 foi seu indeferimento total, e que sem sua substituição incluímos o resumo
por mês das linhas da “Planilha 15 – óleo diesel”. Já o motivo 08, trata-se de um
indeferimento relativo ao mercado externo, e realocamos todo seu valor para o
mercado interno. Também há casos de tipos de despesas / aquisições que não se
coadunam com o conceito de insumo.
d) Planilha 18 – CRED. PRESUMIDO – Evidencia as divergências apuradas nos
pedidos de créditos relacionados a compra de cana-de-açúcar e o valor de seu
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
18
crédito presumido, com base nas planilhas apresentadas pelo contribuinte em
2015, durante a auditoria, sua correção pela fiscalização e dos Dacons
apresentados em 2013 referentes ao ano de 2010. Contém diversas tabelas:
TABELA “A” – dados extraídos por mês do ano de 2010 das planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo; TABELA “B” – correção dos dados pela
fiscalização. Registre-se que em cada linha há referência de qual planilha está
sendo extraído o dado (a origem do dado está sempre colocada na referida
tabela); TABELA “C” – divergência entre as tabelas anteriores para melhor
visualização; TABELA “D” – são dados extraídos do Dacon do sujeito passivo que
se tratam de créditos presumidos (itens 3 e 4) – apenas recompusemos a base de
cálculo (itens 1 e 2) e fizemos a comparação com as tabelas “A” e “B”; TABELA “E”
– divergências de informações por mês – planilhas – tabela “A” – versus Dacon –
tabela “D”; TABELA “F” – Nessa tabela há a comparação entre os valores
apurados pelo contribuinte em planilhas apresentadas e os valores apurados pela
fiscalização sempre comparando com os Dacons apresentados. Vide observação
05, no fim da tabela “F”; TABELA “G” – é o resumo, ou seja, a validação por parte
da fiscalização dos créditos presumidos solicitados. Se o valor apurado pela
fiscalização for maior que o valor pedido pelo contribuinte no Dacon, valida-se o
pedido do contribuinte (porque o Dacon é a base para o pedido), se o valor
calculado pela fiscalização for menor, essa será a base do pedido. Vide também
no fim desta tabela a observação de número 06; e) A planilha “19 - resumo” é a
planilha de resumo, elaborada por esta fiscalização, para demonstrar os valores
que podem e devem ser aproveitados como créditos pelo contribuinte. Na
TABELA “A” temos a Base de Cálculo para apuração dos débitos, advindos da
planilha 16; Na TABELA “B” Temos a base de Cálculo dos Créditos (linhas 01 a 12
do Dacon) – Mercado interno (MIT) e mercado externo (ME), advindos da
planilha 17; Na TABELA “C” temos a base de cálculo e valor do crédito presumido
para o PIS e Cofins, advindos das planilhas 16 e 18; Na TABELA “D” temos a
apuração de débitos versus crédito somente com relação ao PIS – MIT e ME,
apurados pela fiscalização; Na TABELA “E” a mesma tabela anterior com relação à
Cofins; Na TABELA “F” temos uma comparação entre PERDCOMPS E APURAÇÃO
DO FISCO, com o percentual de indeferimento dos créditos por mês e trimestre
de apuração, também acrescentamos informações sobre o indeferimento em
relação ao Dacon do 2o trimestre de 2010; Na TABELA “G” temos uma
comparação entre os créditos apurados no mercado interno (Dacon) feito pelo
contribuinte e o apurado pela fiscalização com a demonstração monetária e
percentual indeferida pela fiscalização.
NOTA 1 – Esta planilha 19 foi confeccionada para demonstrarmos o resumo dos
valores aceitos por esta fiscalização e as comparações com os Perd (ME, pedido
de ressarcimento) e o Dacon (MIT, valores aproveitáveis por parte do
contribuinte) deferidos e indeferidos pela fiscalização e que servirão de base para
demonstrarmos os valores reais passíveis de ressarcimentos e os valores passíveis
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
19
de aproveitamento no mercado interno e eventuais saldos desse último para
períodos posteriores.
NOTA 2 –Como se observa também há informações precisas dos saldos dos
créditos (ME / MIT) existentes e seu uso durante o período. De fato, a apuração
dos créditos das contribuições tem vínculo direto com os débitos e com os saldos
anteriores de créditos, a apuração é única, após abatidos os débitos apura-se o
saldo credor porventura existente.
f) A PLANILHA “20 – controle de créditos 2010” que contém os controles de
créditos do PIS e da Cofins do ano 2010, e que serve para “alimentar” com seus
valores a “Planilha 19 – resumo”, bem como controlar seus saldos para deduções
nos períodos seguintes.
Na sequência, a Fiscalização refere-se a extemporaneidade das notas fiscais e
analisa respostas da Contribuinte a Termo de Intimação (itens 40 a 45) e reporta-
se a Soluções de Consulta (item 46).
No item 47 reforça que o contribuinte não possui atividade agrícola, portanto não
exerce atividade agropecuária, não produz cana-de-açúcar, e quaisquer insumos
desta produção não geram crédito ao mesmo. Nos itens 48 a 50 tece outros
esclarecimentos acerca das planilhas elaboradas.
A título de Conclusão discorre:
- nos itens 51 a 56, acerca de créditos do mercado externo - pedidos de
ressarcimento (PER), apresentando as seguintes planilhas:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
20

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
21

- nos itens 57 a 59, acerca de créditos do mercado interno - Dacons,
apresentando as seguinte planilha:

- no item 60, registra a inexistência de sobra de crédito presumido, sendo que
todo crédito deferido foi compensado dentro do próprio período de 2010, vide
“Planilha 20”, ...
Cientificada do Despacho Decisório de indeferimento do PER
33136.74493.240615.1.1.09-3893 transmitido em 24/06/2015, a Interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade de fls.104/143 do processo
10820.721442/2015-88, acompanhada de documentos, em que inicia registrando
a tempestividade de sua defesa e, ao expor os fatos, reporta-se ao deferimento
do PER transmitido em 2012 e a glosas no Termo de Verificação Fiscal relativo ao
processo 15868.720051/2015-13, e alega ter apurado, após diligências internas,
crédito complementar referente ao mesmo 2o Trimestre de 2010 transmitindo
novo PER em 24/06/2015, que fora indeferido.
Aponta como fundamentos do indeferimento:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
22

Passa então a apresentar razões de inconformismo, como a seguir sintetizado:
Ausência de Pedido em Duplicidade – Da Apuração de Crédito Complementar
para o mesmo Trimestre – Ausência de Vedação Legal
Assevera que o crédito pleiteado por meio do “PER complementar” de 2015 é
diverso daquele objeto de PER do mesmo período anteriormente transmitido e
deferido, apresentando as seguintes planilhas:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
23

Reporta-a ao procedimento fiscal que ensejou a autuação no processo
15868.720051/2015-13, e afirma ter a Fiscalização consignado que a Manifestante
efetuou seu pedido de ressarcimento em valores abaixo dos pleiteados em
outros períodos, conforme tabela que reproduz:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
24

Argumenta que parte do crédito complementar já se encontra reconhecido mas
não foi ressarcido por ausência de solicitação (ora feita por meio do PER
complementar)

Expõe que a retificação do primeiro PER de 2012 (07469.83457.071112.1.1.09-
7808 Processo 10820.902578/2012-44) e/ou cancelamento do PER de 2015
(33132.74493.240605.1.1.09-3893) não foi possível porque o pedido de
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
25
ressarcimento já estava em fase de fiscalização, com intimação para
apresentação de documentos, a teor dos arts. 88 e 93 da IN RFB 1300/2012.
Entende inexistir impedimento legal para mais de um PER para o mesmo
trimestrecalendário, mas que cada PER deve referir-se a um único trimestre-
calendário, não havendo limitações quanto ao número de pedidos transmitidos.
Cita decisão de DRJ acerca de ressarcimento complementar de IPI. Reporta-se a
decisão judicial de outro interessado acerca de pedido complementar.
Inocorrência de Decadência, Preclusão e Má-fé da Manifestante Defende que os
fatos geradores do crédito de PIS e COFINS nascem com as entradas, todavia o
direito de pleitear o direito creditório somente surge com o encerramento do
trimestrecalendário, a teor do art. 27 da IN 1300/2012, findando somente em 1o
de julho de 2015 :
Acrescenta que a apresentação de Impugnação ao Auto de Infração sem menção
a PER complementar não acarreta preclusão do direito ao crédito posto que o
ressarcimento requer apresentação de PER, inexistindo informação inverídica ou
má-fe.
Discorda do entendimento fiscal de preenchimento do PER com informação
inverídica alegando que apesar de valores informados na DACON relativos ao 2o
trimestre de 2010 terem disso auditados, fato é que estes tinham sido, até aquele
momento, objeto de pedido de ressarcimento, de forma que não poderia a
discussão travada no PAF no 15868.720051/2015-13 alterar o valor a ser
ressarcido simplesmente declarado em DACON.
Acrescenta que foi impugnado o Auto de Infração lavrado somente no que tange
ao crédito indeferido, e não em relação ao crédito que foi reconhecido, até por
questão lógica.
A título de mérito, reporta-se a:
Crédito já reconhecido no processo 15868.720051/2015-13 e objeto de
PERComplementar.
Item em que reproduz planilha:

E argumenta que foi reconhecido e deferido montante passível de creditamento
no importe de R$ 1.284.587,34, do qual abatidos os valores já compensados
relativos ao 2o trimestre de 2010 (R$ 477.993,17) mais o valor de R$ 25.123,00 já
ressarcido, resta o montante já reconhecido de R$ 781.471,17 de COFINS a ser
ressarcido.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
26

Afirma que, por equívoco a Manifestante transmitiu o PER Complementar no
valor de R$ 1.519.608,51 (sem descontar os valores já compensados (R$
477.993,17), quando deveria ter feito no montante de R$ 1.041.615,34, mas que,
descontados desse montante o valor já reconhecido pelo fisco (R$ 781.471,17)
restam R$ 260.144,17 de valor controvertido que deverão ser objeto de análise na
presente Manifestação de Inconformidade, os quais se referem basicamente a
créditos decorrentes de custos incorridos com peças para manutenção de
máquinas e equipamentos; gases; serviços, controle de qualidade e análise de
açúcar; lubrificantes; serviço para manutenção de máquinas e equipamentos;
frete; equipamentos de proteção individual; locação; revenda de container
flexível para armazenagem de cana de açúcar; serviço de transporte e colheita;
serviço de manutenção industrial e serviço de manutenção automotiva.
Na sequência, alega, em síntese, que faz jus aos créditos das contribuições
apurados sobre todos os custos e despesas incorridas no processo de fabricação
dos produtos vendidos por ele, inclusive, sobre despesas não operacionais do PIS
e da Cofins Item que discorreu extensamente sobre o conceito de insumos,
defendendo o aproveitamento de créditos das contribuições sobre todos os
custos e despesas incorridos por ele (interessado), para a obtenção de seus
produtos, sem quaisquer restrições ao conceito de insumos, afastando-se o
conceito da legislação do IPI e adotando-se os custos e despesas permitidas para a
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Expressamente, defendeu o desconto (aproveitamento) de créditos de PIS e
COFINS sobre os custos/despesas apurados sobre:
"a) Peças para manutenção da frota que realiza o corte, carregamento e o
transporte da matéria prima para abastecer a indústria; b) Óleo Diesel e
lubrificantes da frota que realiza o corte, carregamento e o transporte da matéria
prima para abastecer a indústria; c) Despesas com a manutenção industrial; d)
EPI's - Equipamentos de Proteção Individual; e) Análise de Produto (Controle de
Qualidade); f) Locação; g) Frete; h) Gases ii) Do direito ao crédito de PIS/Pasep e
da Cofins oriundo das atividades de transporte da matéria-prima para a indústria
Os custos oriundos das atividades de transporte de matéria-prima para a
indústria, dentre eles: combustíveis, lubrificantes, peças e serviços utilizados na
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados para transporte da cana-de-
açúcar do campo para a indústria, são essências a sua atividade econômica e,
portanto, as glosas dos créditos, efetuadas pela Fiscalização devem ser
revertidas.
iii) Do direito ao crédito de PIS/Pasep e da Cofins oriundo das aquisições de bens
aplicados na fase industrial:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
27
iii.a) Itens que não entram em contato com o produto Defendeu o
aproveitamento de créditos sobre aquisições de materiais e peças empregadas na
manutenção da frota de veículos automotores e agrícolas, óleos, lubrificantes e
combustíveis sob a alegação de que são insumos no sentido amplo, requerendo a
reversão dos valores glosados.
iii.b) Itens de manutenção de máquinas, veículos e equipamentos não utilizados
diretamente no processo produtivo Discordou das glosas sobre despesas com
aquisições de válvulas, suportes, mangueiras, graxas, óleo de motor, fluído de
freio, óleo hidráulico, parafusos, cilindros de oxigênio, reparos, retentores, filtros,
juntas, anéis, cabeçotes, extintores, filtros de óleo, amortecedores, etc., sob o
fundamento de que, embora não utilizados diretamente no seu processo
produtivo, estão ligados a sua atividade econômica, devendo ser revertida a glosa
realizada pela Fiscalização.
iii.c) Utensílios de laboratório e serviço de controle de qualidade e análise do
açúcar Alegou que a produção de álcool (etanol), açúcar exige laboratório para
análise da qualidade dos produtos, visando adequá-los às exigências do mercado
consumidor, sob pena de inviabilizar suas produções. Assim, a glosa dos créditos
sobre o custo de operação do laboratório, incluindo os produtos químicos,
cloreto de alumínio e de sódio, hidróxido de amônio e de sódio, sulfato de cobre,
de zinco e amônia, óleos de imersão para microscópio, etc deve ser revertida.
iii.d) Material de manutenção não utilizados diretamente no processo produtivo
Ao contrário do entendimento da Fiscalização, não só os custos/despesas com
bens que entram em contato direto com o produto fabricado ou os que estão
fisicamente ligados a equipamento que entram em contato direto com o produto
dão direito a créditos, mas todos os custos/despesas necessários para sua
produção, tais como chapas inox e de aço carbono, vigas e cantoneiras, correias,
taliscas, eletrodos e peças para moenda, motores elétricos, abraçadeiras,
correrias, chapas e placas de aço inox e carbono, por constituírem insumos, nos
termos do art. 3o, inciso III, das Leis no 10.627, de 2002, e no 10.833, de 2003.
- iii.e) Glosa de "Gás" - acetileno, argônio, oxigênio e GLP Os gases de acetileno,
argônio, oxigênio e GLP são necessários ao processo produtivo, devido as suas
versatilidades de usos, desde a utilização em manutenção de equipamentos até a
montagem novas máquinas. Assim, os custos/despesas incorridas com tais gases
geram créditos passíveis de aproveitamento (desconto) das contribuições
calculadas sobre o faturamento mensal.
iii.f) Glosa de material de manutenção - ferramentas As glosas dos créditos sobre
os custos/despesas com aquisições de ferramentas, materiais de manutenção e
implementos devem ser revertidas, tendo em vista tratar-se de itens essenciais ao
processo produtivo, constituindo-se, consequentemente, insumos, nos termos do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10,833, de 2003. Embora tais materiais
não tenham contato direto com os produtos finais fabricados, se enquadram ao
conceito subsidiário de insumo e são indispensáveis nas etapas de produção do
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
28
álcool. Dessa maneira são passíveis de aproveitamento do crédito da PIS/Cofins
as aquisições de ferramentas utilizadas na manutenção de máquinas e
equipamentos, e dos veículos da frota
iii.g) Glosa de EPI's - equipamentos de proteção individual
Contestou a glosa sobre os custos/despesas com óculos de segurança, botas,
luvas, protetores auriculares e abafadores de ruídos, sob os argumentos de que
se trata de equipamentos especiais de proteção e segurança, imprescindíveis
para os seus trabalhadores exercerem suas atividades na produção de álcool e
açúcar; reclama a reversão da glosa, sob o argumento de que, por força de lei,
tais equipamentos devem ser fornecidos aos seus trabalhadores.
iv) Do direito ao crédito de PIS/Pasep e da Cofins oriundos dos fretes das
aquisições de insumos Alegou que tais despesas/custos integram o custo do
produto fabricado, nos termos do art. 289, § 1o, do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda) e, portanto, geram créditos conforme
previsto nas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, art. 3o, devendo as
glosas sobre tais custos ser revertidas.
vi) Do direito aos créditos decorrentes da locação de máquinas e equipamentos
Insurgiu contra as glosas de créditos sobre despesas incorridas com locação de
guindastes, de máquinas de solda sem operador e de andaime-peça sob o
argumento de que não há motivo para suas glosas, assim como não há para a
glosa sobre "Locação de Carreta" utilizada no armazém da fábrica; apesar de
todos não serem utilizados diretamente no seu processo produtivo, são
essenciais a ele, não havendo motivo para as glosas dos créditos aproveitados
sobre tais despesas.
Mencionou ainda “locação de rádio portátil EP 450 5W”, alegando ser igualmente
utilizado no apoio ao processo produtivo, sendo passível de creditamento.
Atualização monetária – incidência da taxa Selic Alegou ter garantido junto à
Justiça Federal a correção dos créditos pela taxa Selic a partir do trigésimo sexto
dia a contar do protocolo do pedido de ressarcimento, conforme Cautelar
Inominada no 0026593-56.2014.4.03.0000/SP, mas entende ser necessária a
correção de seus créditos a partir da data do protocolo e não apenas após 360
dias deste, pois não representa acréscimo patrimonial, mas apenas a manutenção
do valor monetário no transcorrer do tempo. Cita artigo 39, § 4o, da Lei 9.250/95
c/c artigo 66, § 3o da Lei no 8.282/91 e artigo 108 do Código Tributário Nacional.
Pedidos
Ao final, formulou pedido de reforma do despacho decisório para afastar as
preliminares de decadência, preclusão e nulidade dos PERs transmitidos,
reconhecimento do direito creditório do PER Complementar referente ao 2o
trimestre de 2010 no valor de R$ 1.041.615,34, incidência de juros
compensatório de 1% e de correção monetária por meio da aplicação da taxa
SELIC, sobre o crédito concedido e, ainda a baixa dos autos a DRF de origem com
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
29
o fim de que sejam refeitos os cálculos com o RECONHECIMENTO dos créditos
pleiteados.
Requereu também:
a) a reunião deste com os demais Processos Administrativos decorrentes do
processo de análise dos pedidos de ressarcimento e compensação da
manifestante no ano de 2010 em virtude da singularidade da fiscalização e
similitude dos feitos; c) a oportunidade para a produção das provas
apontadas
e
justificadas
na

presente
manifestação,
inclusive
complementarmente, sob pena de nulidade.
b) Relacionou documentos como segue:

VOTO VENCIDO

Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada pela Recorrente
verifica-se que esta reproduziu integralmente os argumentos apresentados em
impugnação não apresentando qualquer fundamento ou argumento apto a reformar a
decisão recorrida.
Desta forma, considerando que trata-se de situação fática em que a
fiscalização logrou êxito em comprovar efetivamente a inexistência do direito creditório e,
considerando que a decisão da Delegacia de Julgamento apreciou e validou acertadamente
a imputação fiscal, adoto-a e reproduzo-a como fundamento no presente voto, nos termos
do arti. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
“(...)
Como relatado, o presente processo refere-se a pedido de ressarcimento
33136.74493.240615.1.1.09-3893
relativo
a
créditos
de
COFINS
vinculados à receita de exportação, do 2o trimestre de 2010
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
30

Referido PER, identificado pela Manifestante como “PER Complementar”
fora indeferido pela autoridade da DRF por meio do Parecer SAORT e
decisão de fls. 90/98, subsidiado no Relatório de fls. 30/78, que, entre
outros motivos, apontou:
- a existência de PER anterior 07469.73457.071112.1.1.09-7808, do
mesmo período

- e a existência de discussão administrativa passível de interferir no valor
do saldo de crédito do período (Impugnação apresentada em 19/06/2015
no processo 15868.720051/2015-13), discussão essa que fora negada no
preenchimento do PER ora em questão, ao responder “SIM” ,
concordando com a assertiva “O contribuinte não está litigando em
processo judicial ou administrativo sobre matéria que possa alterar o
valor a ser ressarcido/compensado”
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
31

E, como evidenciado pela autoridade da DRF em seu Relatório ao
reproduzir tela de preenchimento de PER-DCOMP, não é permitida
transmissão de PER quando existente litígio acerca do direito creditório
pretendido:

Apontou ainda a autoridade da DRF que tais motivos, por si sós, tornariam
nulo o PER Complementar.
Com efeito, acerca da questão, a Instrução Normativa RFB no 1300, de
2012, vigente a época da transmissão do PER em 2015, prevê:
Art. 32 . ...
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
32
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do
inciso II do caput do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor
acumulado no período de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro)
trimestre-calendário de 2005, poderá ser efetuado somente a partir de
19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no § 3o.
Previsão no mesmo sentido está contida na atual IN RFB no 1.717, de 2017, art.
56, § 1o, e art. 59 e seu parágrafo único.
Alega a Manifestante que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre, mas
que inexiste impedimento legal para mais de um PER para o mesmo trimestre-
calendário e que não há limitações quanto ao número de pedidos transmitidos.
Ora, se cada Pedido deverá ser efetuado pelo saldo remanescente no trimestre
calendário, não tem lógica a interpretação dada pela Manifestante ao defender a
possibilidade de apresentação de mais de um pedido para o mesmo trimestre.
Cada trimestre tem um único saldo e é esse que poderá vir a ser objeto de PER
desde que observadas as demais condições de apuração em DACON e na
escrituração, com observâncias das disposições legais (fáticas e temporais)
pertinentes.
Nessas circunstâncias, inviável o reconhecimento de direito creditório, posto que,
para tanto, necessária seria a apresentação de Pedido de Ressarcimento nos
moldes previstos na legislação.
O fato de, ao apreciar outros pedidos de ressarcimento, a Fiscalização ter
apontado saldo não utilizado de algum período, não permite o ressarcimento de
crédito que não foi objeto de Pedido válido nos termos da legislação em vigor.
Quanto ao prazo para utilização de crédito apurado na sistemática da não
cumulatividade, conforme mencionado pela Fiscalização, a Administração
tributária já se manifestou por meio da Solução de Divergência COSIT no 21, de
2011, estabelecendo que:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
33
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no
20.910, de 06 de janeiro de 1932.
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza
complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração.
O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração; DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de
janeiro de 1932; art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2001; art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Do teor da referida Solução de Divergência extrai-se:
...
9. Assim, o respectivo fato gerador do direito ao crédito pode envolver a
soma de valores decorrentes:
9.1 de fatos instantâneos, como aquisições de bens para revenda ou de
bens e serviços para utilização como insumo e as devoluções incorridas no
mês;
9.2 do total das despesas com energia elétrica ou térmica, aluguéis,
arrendamento mercantil, armazenagem e frete incorridas no mês; 9.3 dos
encargos de depreciação, incorridos no mês, decorrentes de investimentos
na aquisição ou fabricação de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado ou em edificações e benfeitorias em
imóveis de terceiros, quando o custo, tenha sido suportado pela locatária.
10. Sendo o fato gerador daqueles direitos creditórios de natureza
complexiva, deve-se considerar o último dia do mês de apuração dos
créditos como a data do fato ou do ato que deram origem aos direitos
creditórios em questão.
Assim, ainda que superada fosse a duplicidade de PER para o mesmo período,
quando da apresentação do PER em questão, em 24/06/2015, já havia decorrido
o prazo para aproveitamento de créditos decorrentes de operações realizadas
nos meses de abril e maio/2010.
Além disso, a Fiscalização apontou como motivos de impossibilidade de
reconhecimento do crédito pretendido, entre outros, que:
9o ... Também ficou cabalmente demonstrados erros de cálculos grosseiros,
desconsiderando valores deduzidos por ele nos PERS analisados (item 29),
portanto o que ele peticiona não é líquido e certo, muito pelo contrário; ...
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
34
13. ...
viii.... apuramos que sujeito passivo ultrapassou em seus pedidos os valores
constantes dos Dacons, conforme valores que constam da linha 13 das
citadas tabelas;
E, acerca de tais inconsistências, nada esclareceu expressamente a Interessada
em sua Manifestação. Neste aspecto, limitou-se a:
(i) a invocar a apuração elaborada pela Fiscalização para apreciação dos créditos
indicados nos PER tempestivos, o que, como já mencionado, não permite o
ressarcimento de crédito que não foi objeto de Pedido válido nos termos da
legislação em vigor;
(ii) reconheceu incorreção no valor pleiteado ao afirmar que por equívoco a
Manifestante transmitiu o PER Complementar no valor de R$ 1.519.608,51 (sem
descontar os valores já compensados (R$ 477.993,17), quando deveria ter feito no
montante de R$ 1.041.615,34 - o que evidencia a falta de liquidez e certeza do
crédito pretendido e que, como visto, sequer foi objeto de pedido válido -, e
(iii) reprisou razões de inconformismo apresentadas no processo de Auto de
Infração 15868.720051/2015-13 em face de glosa de créditos de 2010, glosa essa
que não reduziu o crédito do 2o trimestre de 2010 regularmente pleiteado e
reconhecido no processo 10820.902579/2012-99 e não foi o fundamento do
indeferimento apontado no presente processo 10820.721442/2015-88 referente
ao PER extemporâneo.
Assim impertinentes se mostram as objeções apresentadas no presente processo
acerca do mérito das glosas de crédito.
De todo modo, a título informativo, registre-se que as razões de inconformismo
relativas a glosas apresentadas nestes autos são no mesmo sentido daquelas
opostas pela Interessada em impugnação ao Auto de Infração do processo
15868.720051/2015-13. E referida impugnação já foi apreciada no âmbito da DRJ,
por meio do Acórdão no 14-63.185 da 5a Turma da DRJ/RPO, de 30/09/2016,
decidindo-se por reverter em parte as glosas, conforme conclusão a seguir
reproduzida:
Em face do exposto, julgo procedente, em parte, a impugnação, apenas e
tão somente, para reconhecer o direito de o interessado apurar créditos do
PIS e da Cofins sobre os custos/despesas com: a) produtos químicos,
cloreto de sódio, hidróxido de amônia e de sódio e sulfato de cobre,
utilizados no laboratório; b)com antibiótico, contabilizado sob a rubrica
"ANTIBIOTICO NAT. EXTRATO LUPULO BETA-ACIDO ET.1012 STATUS Q"; c)
locação de máquinas e equipamentos pagos a pessoas jurídicas, utilizados
nas atividades da empresa; e, d) com fretes de álcool, no mercado interno,
cujos valores a serem revertidos estão discriminados mês a mês, colunas
"TOTAL PIS - MIT+ME" e "TOTAL Cofins MIT+ME", na tabela abaixo,
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
35
extraídos da Planilha 17 constante do processo, mantendo-se as demais
glosas efetuadas pela Fiscalização.

Assim, referidas razões de inconformismo não comportam nova apreciação.
Com efeito, se as razões já foram decididas em Primeira Instância de Julgamento,
inclusive sem que a Interessada delas recorresse (conforme consta do citado
processo de Auto de Infração), não comportam nova análise em mesma esfera de
julgamento.
De todo modo, reprise-se, o indeferimento objeto de litígio no presente processo
não foi fundamentado pela autoridade da DRF na glosa de crédito, mas em
descumprimento de condição anterior ao aproveitamento de crédito, qual seja, a
falta de apresentação de pedido válido, motivo esse que, como já analisado, não
foi afastado pela Interessada.
Quanto a menção a atualização do crédito, observe-se que, nos autos do processo
apenso, há notícia de discussão judicial acerca dessa questão em relação a
PERDCOMP transmitidas em 2013, não se identificando menção expressa ao PER
transmitido em 2015 objeto do presente processo.
Assim, nesse julgamento administrativo, cumpre registrar que, ainda que fosse
reconhecido eventual direito creditório (o que não é o caso dos autos), não seria
cabível a incidência de acréscimos por juros e/ou correção, pois inexiste previsão
legal para tanto (art. 13 da Lei no 10.833, de 2003, art. 15, inciso VI, da Lei no
10.637, de 2002, art. 83, § 5o, I, da IN RFB no 1300, de 2012, e art. 145, III, da IN
RFB no 1700, de 2017).
Também quanto à pretensão de reunião deste com os demais Processos
Administrativos decorrentes do processo de análise dos pedidos de
ressarcimento e compensação da manifestante no ano de 2010, esclareça-se que
inexiste previsão, no âmbito do processo administrativo fiscal, para atender a
pedido de reunião deste processo com aqueles que versam sobre direito
creditório apurado nos diversos trimestres do ano-calendário 2010, pois, apesar
da identidade dos conceitos legais adotados na apuração de créditos na
sistemática não cumulativa, os direitos creditórios não são os mesmos, eis que
cada mês corresponde a um fato gerador distinto, com seu próprio faturamento e
percentual de rateio.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
36
De todo modo, como já mencionado, encontram-se apensados os processos
10880.721442/2015-88 e 10820.902578/2012-44, por referirem-se a PER de
COFINS do mesmo 2o trimestre de 2010.
Quanto a pretensão de oportuna produção das provas apontadas e justificadas na
presente manifestação, inclusive complementarmente, sob pena de nulidade,
observe-se que, de acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de
1972, aqui aplicável por força do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, as provas
documentais devem ser apresentadas no momento da manifestação de
inconformidade, ressalvadas as exceções, porém, não foram trazidos aos autos
novos documentos, ficando apenas no campo das alegações, pelo que deve ser
considerado sem objeto ao presente julgamento.
Diante do exposto, o presente VOTO é no sentido de considerar IMPROCEDENTE
a Manifestação de Inconformidade, mantendo o que decidido no Despacho
Decisório questionado.
MAURÍCIO CARVALHO RIBEIRO - Relator

Dispositivo
Diante do exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Redator designado
Ouso divergir da Ilustre Relatora quanto à possibilidade de aproveitamento de mais
de um pedido de ressarcimento relativo ao mesmo trimestre, desde que se trate de pedidos
autônomos, bem como em relação ao termo de início do prazo para aproveitamento de créditos.
Como visto, trata-se do pedido de ressarcimento 33136.74493.240615.1.1.09-3893,
que tem por objeto créditos de COFINS vinculados à receita de exportação do período do 2o
trimestre de 2010.
A DRF de origem indeferiu o pleito, essencialmente, com base nos seguintes
fundamentos:
a) Existência de PER anterior para o mesmo período;
b) O direito de aproveitamento dos créditos relativos ao mês de abril e maio de
2010 já teria se esgotado;
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
37
c) Existência de litígio administrativo acerca do direito creditório pretendido, o
que impossibilitaria a transmissão do PER.
Da possibilidade de mais de um PER relativo a um mesmo período
Em relação à existência de mais de um PER para o mesmo período, a autoridade
julgadora da 1a instância, avalizando o embasamento do indeferimento, consignou que:
Ora, se cada Pedido deverá ser efetuado pelo saldo remanescente no trimestre
calendário, não tem lógica a interpretação dada pela Manifestante ao defender a
possibilidade de apresentação de mais de um pedido para o mesmo trimestre.
Cada trimestre tem um único saldo e é esse que poderá vir a ser objeto de PER
desde que observadas as demais condições de apuração em DACON e na
escrituração, com observâncias das disposições legais (fáticas e temporais)
pertinentes.
A partir da leitura do art. 32 da Instrução Normativa no 1.300/2012, vigente à época
dos fatos, concluiu o julgador, assim como a DRF de origem, que não seria possível a transmissão
de mais de um PER relativo ao mesmo período. Contudo, não é essa a melhor interpretação da
norma. Tratando-se de pedidos autônomos, com créditos distintos, não há vedação a que o
contribuinte apresente mais de um PER relativos a um mesmo período. Já decidiu nesse sentido a
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DISTINTOS. MESMO TRIMESTRE.
POSSIBILIDADE.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos distintos,
cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de pedido já realizado,
tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como um pedido de
retificação do pedido anterior. Acórdão 9303-014.083, de 22 de junho de 2023
Do termo de início do prazo para aproveitamento dos créditos
Além do indeferimento com base na duplicidade de pedidos, a DRJ, assim como a
DRF de origem, considerou que:
(...) ainda que superada fosse a duplicidade de PER para o mesmo período,
quando da apresentação do PER em questão, em 24/06/2015, já havia decorrido
o prazo para aproveitamento de créditos decorrentes de operações realizadas nos
meses de abril e maio/2010.
Considerou, portanto, prescrito o direito ao aproveitamento dos créditos relativos a
abril e maio de 2010, vez que o PER em discussão foi transmitido em 24/06/2015. Para se chegar a
essa conclusão, a contagem do prazo prescricional foi feita considerando-se como termo de início
o primeiro dia do mês subsequente ao da apuração, o que se deu com fundamento no art. 1o do
Decreto no 20.910/1932.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721442/2015-88
38
Como se sabe, o pedido de ressarcimento dos créditos só pode ser feito após o
encerramento do trimestre ao qual se referem, de maneira que considerar como termo inicial do
prazo prescricional o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração implicar iniciar a
contagem do prazo de caducidade de um direito em momento em que ele ainda não podia ser
exercido. O Parecer PGFN/CAT no 2.370/2012 opina pela aplicação dos prazos do CTN, em
detrimento da norma prevista no Decreto no 20.910/1932.
27. A natureza tributária acima caracterizada, a nosso ver, é suficiente para
indicar que o prazo extintivo aplicável para a regulamentação da prescrição
desses créditos deve vir do substrato normativo tributário em detrimento de
diploma genericamente aplicável a qualquer outro crédito público. O CTN é
materialmente mais específico que o Decreto no 20.910, de 1932, por ser norma
geral tributária, nos termos do art. 146 da CF, e o CTN é mais o referido Decreto
N° 20.910, de 1932.
(...)
37. Enfim, além do óbice legal constante do art. 74 da Lei N° 9.430, de 1996,
considerar que tais créditos não são tributários não nos parece ser o caminho
mais simples, eficiente e seguro, motivo pelo qual entendemos que o prazo
prescricional para a utilização dos créditos previstos nesta seção, seja por
compensação, seja por ressarcimento, deve ser contado nos termos do art. 168 e
169 do CTN, segundo sistemática exposta nos itens 98 a 101 do Parecer
PGFN/CAT/N° 2093, de 2011.
Dessa forma, considero que o termo de início do prazo para aproveitamento dos
créditos por meio de ressarcimento em espécie ou compensação se dá no primeiro dia após o
encerramento do trimestre, momento em que se torna possível transmitir o competente pedido.
Voto, assim, por afastar a prescrição do direito de aproveitamento dos créditos.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito de a recorrente apresentar mais de um pedido de ressarcimento relativo ao
mesmo período e por afastar a prescrição do direito de aproveitamento dos créditos, devendo os
autos retornarem à DRF de origem para análise do PER complementar e da certeza e liquidez do
crédito pleiteado.

Rafael Luiz Bueno da Cunha - Redator designado

Fl. 362
DF CARF MF
Original